Tribunal: TJDFT
Processo: 0715975-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715975-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL WINGLISTON CARDOSO BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, MAXWELL ANTÔNIO PEREIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. RÉUS QUE TRANSPORTAVAM DROGA NO VEÍCULO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. POSSE DE CELULAR FURTADO. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA AQUISIÇÃO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE AUMENTO. PROPORCIONAL CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. APLICAÇÃO INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos das testemunhas policiais e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. 2. Em que pese a negativa de autoria de um dos réus, o testemunho dos policiais, na fase de inquérito e em juízo, atrelado à apreensão da droga são suficientes para imputar-lhe a prática do crime de tráfico, haja vista que ele foi flagrado na condução do veículo em que a droga foi dispensada. 3. Para a configuração do crime de tráfico não é indispensável a apreensão de apetrechos utilizados para a mercancia de drogas, uma vez que o delito é de tipo misto alternativo, bastando que o agente pratique uma das condutas descritas no artigo 33, da Lei de Drogas, para a caracterização do crime. 4. De acordo com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, no delito de receptação, se a coisa produto de crime é apreendida na posse do réu, cabe a ele o ônus de demonstrar que adquiriu legitimamente o bem. 5. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado em razão do não preenchimento os requisitos legais, sobretudo porque o réu é reincidente e portador de maus antecedentes (artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006). 7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos diante da quantidade da pena e da reincidência do réu (artigo 44 do Código Penal). 8. Se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque ele responde a outros processos por crime idêntico e por associação, mostra-se correta a negativa do réu recorrer em liberdade para a garantia da ordem pública, em face da reiteração delitiva. 9.Não há que se falar em restituição dos bens pois foram apreendidos no contexto do crime de tráfico de drogas se o réu não apresentou sua origem lícita. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33 e 42, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), bem como, os artigos 33 e 44, ambos do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de drogas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e do Código Penal apontados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1840116/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 21/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009